Tribunal: TJES
Processo: 0905814-64.2009.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0905814-64.2009.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AEROPORTO VEICULOS LTDA

APELADO: ISACH RANGEL

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0905814-64.2009.8.08.0030

APELANTE: AEROPORTO VEICULOS LTDA
APELADO: ISACH RANGEL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS DO ART. 485, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Aeroporto Veículos Ltda. contra sentença proferida nos autos de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC), em razão de suposta inércia da parte autora após intimação. O apelante sustenta a ausência de intimação pessoal, requisito essencial para caracterização do abandono da causa, e aponta violação à Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de extinção do processo por abandono da causa observou os requisitos previstos no art. 485, §1º, do CPC, notadamente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III e §1º, do CPC, determina que o processo somente pode ser extinto por abandono da causa após a inércia da parte autora por mais de 30 dias e desde que tenha sido intimada pessoalmente para suprir a omissão em prazo de 5 dias.

4. A análise dos autos revela que, embora tenha havido intimação no Diário da Justiça Eletrônico para impulsionar o feito, não foi expedida intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pela norma processual.

5. A jurisprudência consolidada estabelece que a ausência de intimação pessoal da parte autora configura violação ao princípio da não surpresa e impede a extinção válida do processo por abandono da causa (TJES, AC 0000817-67.2017.8.08.0035 e AC 0013550-60.2016.8.08.0048).

6. Diante da ausência de intimação pessoal e da falta de cumprimento dos pressupostos legais para o reconhecimento do abandono da causa, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III e §1º, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito em prazo de 5 dias, sendo nula a sentença proferida sem a observância desse requisito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0000817-67.2017.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 26/07/2022; TJES, AC 0013550-60.2016.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 19/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
AEROPORTO VEICULOS LTDA
, com vistas ao reexame da sentença inserida no ID 12835136, integrada no ID 12835138, que, nos autos da
ação de execução por quantia certa contra devedor solvente
proposta em face de
ISACH RANGEL
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, tendo em vista que parte autora não se manifestou após ser intimada.

Em suas razões recursais (ID 12835141), o recorrente alega, em resumo, a i) ausência de intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, sob pena de extinção e ii) violação à Súmula 240 do STJ.

Sem contrarrazões.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve ao (não) preenchimento dos requisitos legais para a caracterização de abandono da causa.

Pois bem, o art. 485, III e §1°, do CPC estabelece os requisitos indispensáveis à extinção do processo por abandono de causa, senão vejamos:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

[...] §1º.
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Vê-se, pois, que a determinação legal é no sentido de que o processo somente poderá ser extinto, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias.

No caso concreto, a própria leitura da sentença a seguir transcrita indica que não foram observados os requisitos retromencionados, diante da falta de intimação pessoal da parte para dar andamento no feito:

Trata-se de demanda ajuizada pelos fatos e fundamentos alinhavados na inicial.

Compulsando os autos, verifica-se que fora expedida intimação para a realização de diligência de incumbência da autora, entretanto, quedou-se inerte.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em razão da inconteste falta

de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, pelo Ingressante. (ID 12835136)

Conforme se denota, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico de 02/08/2021, o despacho que determinou a intimação da parte exequente para ciência do julgamento do agravo de instrumento e para requerer o que entender de direito, no prazo legal, tendo a parte autora apresentado, em 24/10/2022, a petição requerendo a citação da nova inventariante.

Logo após, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo.

Portanto, ainda que de forma intempestiva houve a manifestação da parte autora. Outrossim, mesmo que se considerasse a manifestação intempestiva como ausência de manifestação, também não se verificou a intimação pessoal da requerente, requisito indispensável para a configuração do abandono.

Por tal razão, afigura-se a
mácula no ato sentencial proferido que, inobservou o regramento delimitado
e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
sem oportunizar à parte se manifestar nos autos, devendo, portanto, ser anulada a sentença.

Sobre o tema colaciono
a atual jurisprudência das Cortes Estaduais, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...)
2. Conforme expressa disposição do art. 485, §1º do CPC, o processo somente poderá ser extinto sem exame do mérito com base no abandono da causa (inciso III), após a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu no caso. 3. Não agiu com acerto o Juízo a quo ao extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC antes de seguir os procedimentos legais para tanto. Não há que se falar em abandono da causa, de modo a se revelar imperiosa a anulação da sentença objurgada.
4. Recurso provido para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito. (TJES; AC 0000817-67.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 26/07/2022; DJES 04/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E § 1º, DO CPC). IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E, EM CASO DE INÉRCIA, NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA RECORRIDA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, perfilha a compreensão de que a extinção do processo por abandono encontra-se condicionada à prévia intimação do(a) Advogado(a) e, em caso de inércia, a subsequente intimação pessoal da parte, cuja desídia quanto ao impulsionamento do feito torna impositivo tal pronunciamento de natureza terminativa. II. Na hipótese dos autos, a despeito de certificado à fl. 139 que a Advogada da Recorrente (Dra. DANIELLE DE CASTRO NOGUEIRA - OAB/ES 6462) foi intimada para impulsionar o processo, restou constatado que tal ato intimatório não foi efetivamente divulgado no Diário da Justiça Eletrônico de 13/09/2019 (Edição nº 6.000), conforme admitido pelo próprio Juízo a quo à fl. 179. À míngua de prévia intimação válida da Patrona da Recorrente, tem-se por insuficiente a intimação pessoal da parte, a qual, inclusive, não foi encontrada no endereço declinado nos autos. Logo, na medida em que não restou previamente oportunizado à Advogada da Recorrente a adotar as providências necessárias ao prosseguimento do feito, revela-se ausente um dos pressupostos indispensáveis à configuração do inequívoco estado de inércia a autorizar a extinção do processo por abandono.
III. Recurso conhecido e provido para anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para prosseguimento do feito, na forma legal. (TJES; AC 0013550-60.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 19/04/2022; DJES 24/05/2022)

Por fim, destaco que a mera ausência de manifestação da parte após intimação não configura falta de interesse processual conforme fundamentado na sentença, o qual se aperfeiçoa quando resultar a desnecessidade e inutilidade de uma ação judicial para a resolução de um conflito ou proteção de um direito.

Ante o exposto, conheço do apelo interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida em primeiro grau, determinando, assim, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/03/2025 às 13:11:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56207131032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, anulando a sentença proferida.